Tribunal: STJ
Processo: 5020862-68.2019.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140062 - RJ(2024/0151908-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OTICA E JOALHERIA REAL LTDA
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
LARISSA PIEROZAN - RS119468
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: OTICA REAL LTDA
ADVOGADO
: MAYCON TRUPPEL MACHADO - SC015911
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
DO CPC. VIOLAÇÃO INEXISTENTE.
ART. 1.022
MARCA. INDEFERIMENTO. CADUCIDADE SUPERVENIENTE DO
ÓBICE PRINCIPAL. NULIDADE DO ATO. DEFERIMENTO DIRETO
PELO
JUDICIÁRIO.
INVIABILIDADE.
ANTERIORIDADES
PENDENTES DE ANÁLISE NO INPI. VEDAÇÃO AO EXAME
JURISDICIONAL
.
TEORIA
DA
DISTÂNCIA.

PER
SALTUM
COMPETÊNCIA TÉCNICA DA AUTARQUIA.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta, de modo fundamentado e expresso, as questões pertinentes
ao deslinde da controvérsia. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da
parte não configura omissão ou contradição, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. A nulidade do ato administrativo de indeferimento de registro marcário, em
razão da caducidade superveniente do óbice que lhe servia de fundamento
determinante, não implica a concessão automática do registro pelo Poder
Judiciário.
3. Havendo o INPI expressamente consignado a existência de outras
anterioridades "ainda não decididas", qualificadas como subsídio ao exame
técnico, cabe à autarquia prosseguir na análise substantiva dos requisitos de
registrabilidade à luz do novo cenário fático.
4. O controle judicial de legalidade não autoriza que o Poder Judiciário atue
como instância administrativa originária, suprimindo a competência técnica
da autarquia federal para avaliar, em primeira análise, a colidência entre os
sinais e a eventual aplicação da "teoria da distância" ou da convivência
pacífica entre marcas.
5. A alteração das premissas fixadas pelo acórdão recorrido (no sentido de
que as demais anterioridades não integraram o fundamento decisório do ato
impugnado, mas apenas subsídio pendente de decisão) demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ffec64b-4951-4a36-8c9f-63fdb7e67112

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ffec64b-4951-4a36-8c9f-63fdb7e67112

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140062 - RJ(2024/0151908-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OTICA E JOALHERIA REAL LTDA
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
LARISSA PIEROZAN - RS119468
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: OTICA REAL LTDA
ADVOGADO
: MAYCON TRUPPEL MACHADO - SC015911
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
DO CPC. VIOLAÇÃO INEXISTENTE.
ART. 1.022
MARCA. INDEFERIMENTO. CADUCIDADE SUPERVENIENTE DO
ÓBICE PRINCIPAL. NULIDADE DO ATO. DEFERIMENTO DIRETO
PELO
JUDICIÁRIO.
INVIABILIDADE.
ANTERIORIDADES
PENDENTES DE ANÁLISE NO INPI. VEDAÇÃO AO EXAME
JURISDICIONAL
.
TEORIA
DA
DISTÂNCIA.

PER
SALTUM
COMPETÊNCIA TÉCNICA DA AUTARQUIA.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta, de modo fundamentado e expresso, as questões pertinentes
ao deslinde da controvérsia. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da
parte não configura omissão ou contradição, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. A nulidade do ato administrativo de indeferimento de registro marcário, em
razão da caducidade superveniente do óbice que lhe servia de fundamento
determinante, não implica a concessão automática do registro pelo Poder
Judiciário.
3. Havendo o INPI expressamente consignado a existência de outras
anterioridades "ainda não decididas", qualificadas como subsídio ao exame
técnico, cabe à autarquia prosseguir na análise substantiva dos requisitos de
registrabilidade à luz do novo cenário fático.
4. O controle judicial de legalidade não autoriza que o Poder Judiciário atue
como instância administrativa originária, suprimindo a competência técnica
da autarquia federal para avaliar, em primeira análise, a colidência entre os
sinais e a eventual aplicação da "teoria da distância" ou da convivência
pacífica entre marcas.
5. A alteração das premissas fixadas pelo acórdão recorrido (no sentido de
que as demais anterioridades não integraram o fundamento decisório do ato
impugnado, mas apenas subsídio pendente de decisão) demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56482496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:57
Código de Controle do Documento: a46dbf08-c1ac-4aa8-a371-069fd0c73ed8

Trata-se de agravo interno interposto por ÓTICA E JOALHERIA REAL LTDA
contra decisão monocrática de minha relatoria (e-STJ, fls. 443-448), publicada em
(e-
24/02/2026
STJ, fl. 451), que negou provimento ao recurso especial.
O recurso especial fora interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região que,
ao negar provimento à apelação da ora agravante, manteve a sentença de parcial procedência. A
sentença havia declarado a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro da marca
mista "ÓTICA REAL" (processo INPI no 910.385.548), fundado na anterioridade da marca "OR
ÓTICA REAL" (no 902.887.220), cuja caducidade sobreveio no curso da lide, porém sem
determinar o deferimento do registro, ante a existência de outras anterioridades apontadas como
subsídio e ainda não decididas na via administrativa.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fls. 337-338):

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE MARCA
INDEFERIDO. INPI. CADUCIDADE DO IMPEDIMENTO QUE MOTIVOU
O ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO
APELO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, contra sentença de
parcial procedência, que entendeu pela declaração de nulidade do ato
administrativo do INPI que manteve o indeferimento do registro de marca
mista pleiteado.
2. A causa de pedir versa sobre o inconformismo quanto ao indeferimento do
registro marcário em questão pelo INPI, tendo por motivação o fato de que,
em processo anterior (no 902887220), já houve registro de marca em favor de
terceiro, motivo pelo qual se considerou consistir em reprodução ou
imitação, suscetível de gerar potencial confusão ou associação, a teor do
da LPI.
art. 124, inciso XIX
3. A negativa administrativa do registro em questão, e que ensejou o
ajuizamento da presente demanda, embasou-se apenas na existência de
anterior registro marcário já deferido em favor de terceiro no bojo do
processo no 902887220, de modo que a menção a eventuais outras
anterioridades não foi o que deu azo ao indeferimento administrativo contra
o qual a presente demanda foi intentada.
4. O juízo a quo pronunciou-se sobre o pedido de nulidade de ato
administrativo pleiteado pela
não havendo vício de
autora/apelante,
julgamento citra petita por negativa de prestação jurisdicional, porquanto a
tutela jurisdicional abrangeu o que a parte, qualitativa e quantitativamente,
postulou em juízo, em observância ao princípio da congruência, a teor dos
artigos 141 e 492 do CPC.
5. É possível que a existência de marcas anteriores, extraídas da base de
dados do INPI, venham a consistir em eventuais impedimentos ao registro
marcário pretendido pela empresa autora, porém tal fato não foi objeto da
decisão administrativa da autarquia que se pretende anular, não se tendo
notícia sequer se tais supostos impedimentos já foram ou não decididos pela
Autarquia.
6. O INPI é autarquia federal com atribuição de apreciar pedidos de registro
marcário, descabendo ao Judiciário se sobrepor à sua discricionariedade
técnica, mormente quando ainda pendentes de apreciação questões relativas
a anterioridades marcárias outras, para fins de definir o direito da empresa
autora ao registro pretendido.
7. A manutenção da sentença de parcial procedência é medida de rigor,
porquanto nulo o ato administrativo do INPI no bojo do processo no
910385548, o que, por outro viés, não enseja de imediato o direito ao registro
de marca pretendido. 8. Recurso de apelação desprovido."
Documento eletrônico VDA56482496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:57
Código de Controle do Documento: a46dbf08-c1ac-4aa8-a371-069fd0c73ed8

A decisão agravada afastou a alegação de violação ao
do CPC,
art. 1.022
consignando que a Corte de origem enfrentou, de maneira fundamentada e expressa, a questão
posta (e-STJ, fls. 339-341 e 377-378). No mérito, manteve o acórdão recorrido sob o
fundamento de que o controle judicial não autoriza o Poder Judiciário a atuar como instância
administrativa originária (
), devendo o INPI, uma vez removido o óbice principal (a
per saltum
marca caduca), proceder ao exame técnico definitivo das questões remanescentes relativas às
anterioridades consignadas como "ainda não decididas" (e-STJ, fls. 443-448).
No agravo interno (e-STJ, fls. 454-459), a agravante sustenta, em síntese, que: (a) o
despacho do INPI constitui ato uno e indivisível, pois aglutinou todas as anterioridades (a
determinante e as consignadas como subsídio) sob o mesmo fundamento do
XIX, da
art. 124,
LPI, diferenciando-as apenas quanto ao estágio decisório; (b) a decisão agravada incorre em
leitura parcial do ato administrativo ao restringir o indeferimento à anterioridade no 902.887.220;
(c) há omissão configuradora de violação ao
do CPC, por não ter o Tribunal
art. 1.022
enfrentado a incidência do
XIX, da LPI, sobre o conjunto de anterioridades apontadas
art. 124,
no mesmo ato; (d) se configura julgamento
(arts. 141, 490 e 492 do CPC), pois
citra petita
deixou-se de apreciar o pedido consequente de deferimento do registro mediante aplicação da
Teoria da Distância e da convivência pacífica; e (e) houve violação aos arts. 122 e 124, XIX, da
LPI, porquanto o Judiciário deveria ter compatibilizado a regra de irregistrabilidade com o
cenário de marca fraca e saturação.
O INPI apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 466-472), pugnando pelo improvimento
do agravo interno, sob o argumento de que a decisão agravada não carece de nenhum reparo, que
os argumentos do agravo não infirmam os fundamentos da decisão monocrática e que a tese da
agravante, ao fim e ao cabo, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não apresenta fundamento jurídico apto a infirmar os alicerces da
decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e suficientes fundamentos.
A decisão agravada está vazada nos seguintes termos:

“I. Da alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/2015
Inicialmente, a recorrente sustenta a nulidade do acórdão por negativa de
prestação jurisdicional, aduzindo que o Tribunal de origem não teria enfrentado os
argumentos referentes à necessidade de análise das demais anterioridades marcárias citadas
no despacho administrativo do INPI, o que configuraria julgamento
.
citra petita
Não assiste razão à recorrente. A análise dos autos (e-STJ fls. 339-341 e 377-
378) revela que a Corte de origem enfrentou, de maneira fundamentada e expressa, a
questão posta. O Tribunal Regional consignou que o ato administrativo de indeferimento
teve como
a colidência com a marca no 902.887.220 (que veio a
motivação determinante
caducar). Explicitou, ainda, que as demais anterioridades foram mencionadas pelo INPI a
título de subsídio e consignadas como "ainda não decididas", razão pela qual o Judiciário
Documento eletrônico VDA56482496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:57
Código de Controle do Documento: a46dbf08-c1ac-4aa8-a371-069fd0c73ed8

não poderia se substituir à autarquia para deliberar sobre impedimentos que sequer haviam
sido objeto de decisão administrativa definitiva.
O fato de o julgamento ser contrário aos interesses da parte não configura
omissão ou contradição. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de modo suficiente
para resolver a controvérsia, como ocorreu no caso. Afasto, portanto, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
II. Do Mérito: Arts. 141, 490, 492 do CPC e Arts. 122 e 124, XIX da LPI
O cerne da controvérsia reside em saber se, ao anular um ato de indeferimento
de registro de marca em razão da caducidade superveniente da anterioridade impeditiva, o
Poder Judiciário está obrigado a examinar imediatamente outros potenciais óbices
apontados pelo INPI em fase de exame técnico ("subsídios"), deferindo diretamente o
registro, ou se é lícito determinar o retorno dos autos à via administrativa para a análise
desses pontos remanescentes.
A recorrente defende que, ao anular o ato, o Tribunal deveria ter aplicado a
Teoria da Distância em relação às outras marcas citadas (Processos no 83005182,
909088780 e 840648219) e concedido o registro, sob pena de violação ao princípio da
congruência e da inafastabilidade da jurisdição.
A análise técnica do acórdão recorrido e dos documentos acostados aos autos
demonstra o acerto da decisão do Tribunal
.
a quo
Conforme transcrito na sentença e no voto condutor do acórdão, o despacho do
INPI que indeferiu o pedido de registro continha a seguinte estrutura:
Violação ao
XIX da LPI em
(a) Fundamento do Indeferimento:
art. 124,
relação à marca no 902.887.220 ("OR ÓTICA REAL");
"Fica ainda consignada, a título
(b) Complemento do Despacho (Subsídio):
de subsídio a eventual recurso, a identificação das seguintes anterioridades, ainda não
, consideradas igualmente colidentes com o presente sinal: 83005182...
decididas
909088780... 840648219..." (e-STJ fl. 241 e 340).
A expressão "ainda não decididas", utilizada pela própria autarquia no ato
administrativo, é determinante para o deslinde da causa. Ela indica que o INPI, no exercício
de sua competência técnica atribuída pela
, não exauriu a instância
Lei no 9.279/96
administrativa em relação a essas marcas específicas. O indeferimento combatido repousou,
efetivamente, sobre a marca "OR ÓTICA REAL" (no 902.887.220).
A este respeito, observou o acórdão recorrido (e-STJ fl. 340):
“A eventual existência de outras marcas anteriores, aptas a ensejar o
impedimento do pretenso registro marcário em questão, não foi objeto do ato
administrativo exarado pelo INPI, cuja nulidade se pretendeu com o ajuizamento da
presente demanda, como visto.
Conforme mencionado pelo juízo a quo, é possível que referidas
anterioridades, extraídas da base de dados do INPI, venham a consistir em eventuais
Documento eletrônico VDA56482496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:57
Código de Controle do Documento: a46dbf08-c1ac-4aa8-a371-069fd0c73ed8

impedimentos, porém tal fato não foi objeto da decisão administrativa da autarquia que se
pretende anular, não se tendo notícia sequer se tais supostos impedimentos já foram
decididos pela Autarquia.
O INPI é autarquia federal com atribuição de apreciar pedidos de registro
marcário, descabendo ao Judiciário se sobrepor à sua discricionariedade técnica,
mormente quando ainda pendentes de apreciação questões relativas a anterioridades
marcárias outras, para fins de definir o direito da empresa autora ao registro pretendido.”
Ao constatar que a marca impeditiva (no 902.887.220) foi extinta pela
caducidade no curso do processo judicial, o Tribunal de origem agiu corretamente ao
declarar a nulidade do ato administrativo que nela se baseava. Contudo, o pedido
consequente de
pelo Judiciário encontra óbice na
deferimento imediato do registro
natureza do controle judicial dos atos administrativos e na separação dos poderes.
O controle judicial, embora amplo, não autoriza o Poder Judiciário a atuar
como instância administrativa originária (
). Se o INPI expressamente consignou
per saltum
que existiam outras anterioridades "ainda não decididas" que poderiam obstar o registro,
cabe à autarquia, uma vez removido o óbice principal (a marca caduca), proceder ao exame
técnico definitivo dessas questões remanescentes.
Determinar o registro da marca
nesta sede, sem que a autarquia
manu militari
tenha proferido decisão conclusiva sobre os demais apontamentos de colidência, equivaleria
a suprimir a competência legal do INPI para a análise substantiva dos requisitos de
registrabilidade previstos na LPI. O Judiciário substituir-se-ia ao técnico da autarquia em
uma análise que, segundo o próprio ato impugnado, não fora finalizada.
Não se trata de julgamento
(violação aos arts. 141, 490 e 492 do
citra petita
CPC), mas de reconhecimento dos limites da tutela jurisdicional no caso concreto. O pedido
da autora era a nulidade do ato e o registro da marca. O acolhimento do pedido de nulidade
do ato de indeferimento não implica, automática e necessariamente, a concessão do registro,
se remanescem condições legais de registrabilidade que pendem de análise administrativa.
A função do Judiciário, neste cenário, é anular o ato viciado (baseado em
marca extinta) e restituir o procedimento ao
, permitindo que o INPI prossiga
status quo ante
na análise do pedido de registro à luz do novo cenário fático (ausência da marca
902.887.220) e decida sobre as anterioridades que havia apontado como subsídio.
Por outro lado, não se desconhece que a jurisprudência desta Corte admite a
aplicação da “teoria da distância” para permitir a convivência de marcas:
RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
AÇÃO
DE
NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE
ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. TEORIA DA
SÚMULA 7/STJ
DISTÂNCIA.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
18/12/2015.
4/7/2018.
Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.
2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.
Documento eletrônico VDA56482496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:57
Código de Controle do Documento: a46dbf08-c1ac-4aa8-a371-069fd0c73ed8

3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos
sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação
errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder
distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos,
podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.
5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela
expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não
se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo
de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial.
.
Súmula 7/STJ
7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação
conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se
concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de
ausência de confusão ou associação errônea pelos
distintividade/semelhança,
consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento -
impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.819.060/RJ
julgado em
DJe de
)
20/2/2020,
26/2/2020.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE
MARCA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
QUESTÃO
PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS IDÊNTICOS, SEMELHANTES OU AFINS. IMITAÇÃO OU REPRODUÇÃO
DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA.
POTENCIALIDADE. TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE
CONCRETA. MARCA DO RECORRIDO QUE DEVE SER INVALIDADA. ANUÊNCIA DO
INPI.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
Autos
6/1/2014.
3/5/2022.
conclusos à Relatora em 7/2/2024.
2. O propósito recursal consiste em (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional e (ii) verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca
DELINIA ao recorrido.
3. Prejudicada a análise da alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.
4. A
contém previsão específica que impede o registro de marca
Lei 9.279/96
quando se constatar a ocorrência de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda
que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou
serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com
marca alheia" (art. 124, XIX).
Documento eletrônico VDA56482496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:57
Código de Controle do Documento: a46dbf08-c1ac-4aa8-a371-069fd0c73ed8

5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio (D'LINEA x DELINIA)
revela a existência de alto grau de semelhança gráfica e identidade fonética entre elas, de
modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de
atividades (comercialização de móveis e artigos correlatos), a potencial confusão gerada
no público consumidor, caso ambas coexistam, é evidente.
6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo
prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.
7. O próprio INPI manifestou-se nos autos em sentido favorável ao
reconhecimento da nulidade da marca do recorrido, uma vez que, segundo apurado pela
autarquia, a semelhança existente entre as marcas é passível de causar confusão ou
associação indevida.
8. A exceção enunciada pela teoria da distância não se aplica à hipótese dos
autos, haja vista que o grau de semelhança entre as marcas objeto da controvérsia
(D'LINEA e DELINIA) é, a toda evidência, muito maior do que aquele que se percebe na
comparação entre estas e as expressões invocadas pelo acórdão recorrido.
9. Recurso especial provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 2.120.527/RJ
julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
19/4/2024.
Contudo, a aplicação da Teoria da Distância e a alegação de convivência
pacífica em relação às marcas citadas como "subsídio" demandam, primariamente, o crivo
do INPI. Somente após uma decisão administrativa rejeitando o registro com base nessas
novas anterioridades é que surgirá o interesse de agir para que o Judiciário revise tal
posicionamento específico sobre a confusão ou associação indevida com esses sinais.
Portanto, o acórdão recorrido aplicou corretamente o direito ao entender que,
desaparecida a causa motivadora do indeferimento (a marca caduca), anula-se o ato, mas
não se concede o registro de plano devido à existência de pendências administrativas
expressamente ressalvadas no despacho do INPI.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.”

Como adiantado, o agravo não merece acolhida. Passo à análise de cada alegação.

1. Da alegada violação ao
do CPC
art. 1.022

A agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o
acórdão de origem teria incorrido em omissão ao não enfrentar a incidência do
XIX, da
art. 124,
LPI, sobre o conjunto das anterioridades referidas no despacho do INPI, a natureza de ato uno e
indivisível e o pedido consequente de deferimento à luz da Teoria da Distância.
A alegação não procede.
Conforme consignado na decisão agravada, a análise dos autos (e-STJ, fls. 339-341 e
377-378) revela que o Tribunal Regional enfrentou, de maneira fundamentada e expressa, a
questão posta. O acórdão recorrido delineou com clareza a estrutura do despacho administrativo,
distinguindo o fundamento determinante do indeferimento (a colidência com a marca no
902.887.220) das demais anterioridades, mencionadas a título de subsídio e consignadas como
Documento eletrônico VDA56482496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:57
Código de Controle do Documento: a46dbf08-c1ac-4aa8-a371-069fd0c73ed8

"ainda não decididas". Assentou, em passagem expressa, que essas anterioridades não
integraram o fundamento decisório do ato impugnado (e-STJ, fl. 340).
O fato de o julgamento ser contrário aos interesses da parte não configura omissão
ou contradição. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o órgão julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que
fundamente sua decisão de modo suficiente para resolver a controvérsia, nos termos do art. 489,
§ 1o, IV, do
. A discordância da parte com o enquadramento jurídico conferido pelo
CPC/2015
julgador ao ato administrativo (se ato uno ou se cindível entre fundamento determinante e
subsídios) é questão de mérito, e não de negativa de prestação jurisdicional.
Afasta-se, portanto, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022

2. Do mérito: arts. 141, 490 e 492 do CPC e arts. 122 e 124, XIX, da LPI
A tese central da agravante repousa na premissa de que o despacho do INPI
constituiria ato uno e indivisível, de sorte que, anulado o fundamento determinante do
indeferimento pela superveniência da caducidade, caberia ao Judiciário, no mesmo julgamento,
apreciar a registrabilidade da marca em face das demais anterioridades e deferir diretamente o
registro, aplicando a Teoria da Distância.
Com a devida vênia, o argumento não infirma a conclusão da decisão agravada; ao
contrário, a confirma.
Há uma distinção fundamental, de índole processual e administrativa, que a
agravante pretende obscurecer. O despacho do INPI que indeferiu o registro continha estrutura
bipartida, conforme transcrito na sentença e no voto condutor do acórdão (e-STJ, fls. 241 e 340):
(a) o fundamento do indeferimento propriamente dito, qual seja a violação ao
XIX, da
art. 124,
LPI, em relação à marca no 902.887.220; e (b) um complemento, a título de subsídio a eventual
recurso, identificando outras anterioridades "ainda não decididas", qualificadas como
"igualmente colidentes". A própria expressão "ainda não decididas", utilizada pela autarquia,
revela inequivocamente que o INPI não exauriu o exame administrativo em relação a essas
marcas específicas. O indeferimento, como ato administrativo dotado de motivação
determinante, repousou sobre uma única anterioridade: aquela que posteriormente caducou.
A qualificação dessas anterioridades como "igualmente colidentes" no corpo do
despacho não tem o condão de transmutar uma informação de subsídio em fundamento
autônomo do indeferimento. Trata-se de juízo preliminar, incidental e não conclusivo da
autarquia, que explicitamente ressalvou que aquelas anterioridades pendiam de decisão. A
menção a "subsídio a eventual recurso" revela a finalidade informativa (e não decisória) daquele
trecho do despacho.
A agravante sustenta que não há lacuna instrutória a suprir e que o debate
remanescente seria exclusivamente jurídico (qualificação jurídica de marca fraca, Teoria da
Distância e convivência pacífica), o que autorizaria o julgamento imediato pelo Judiciário (e-
STJ, fl. 458). Todavia, a análise da confusão ou associação indevida entre marcas, para fins do
XIX, da LPI, não se resume a operação de mera subsunção normativa. Trata-se de
art. 124,
exame técnico que envolve a confrontação dos sinais, a identificação do grau de semelhança
gráfica, fonética e ideológica, a aferição do público-alvo, a especialidade dos produtos ou
Documento eletrônico VDA56482496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:57
Código de Controle do Documento: a46dbf08-c1ac-4aa8-a371-069fd0c73ed8

serviços e a verificação do estado atual dos registros apontados como impeditivos, alguns dos
quais podem, inclusive, ter sido extintos, cedidos ou alterados no interregno. Esse exame
compete, primariamente, ao INPI, no exercício da competência técnica que lhe é atribuída pela
.
Lei 9.279/96
Determinar o registro
, sem que a autarquia tenha proferido decisão
manu militari
conclusiva sobre os demais apontamentos de colidência, equivaleria a suprimir a competência
legal do INPI para a análise substantiva dos requisitos de registrabilidade previstos na LPI,
configurando atuação do Judiciário como instância administrativa originária (
), em
per saltum
vulneração ao princípio da separação dos poderes.
Não se configura, outrossim, julgamento
. O pedido da autora era duplo:
citra petita
nulidade do ato e registro da marca. O Tribunal acolheu o primeiro (nulidade do ato fundado em
marca caduca) e rejeitou o segundo (deferimento imediato do registro), fundamentando a
rejeição na existência de pendências administrativas expressamente ressalvadas no despacho do
INPI. Houve, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre ambos os pedidos, ainda que o
segundo não tenha sido acolhido. Rejeição fundamentada de pedido não se confunde com
ausência de apreciação. Os arts. 141, 490 e 492 do CPC estão incólumes.
Quanto à invocação dos arts. 122 e 124, XIX, da LPI, a agravante pretende que esta
Corte proceda ao exame da registrabilidade da marca em face das anterioridades remanescentes,
aplicando a Teoria da Distância. Tal pretensão, como bem apontou o INPI em suas contrarrazões
(e-STJ, fl. 471), esbarra no óbice da
. O acórdão recorrido assentou como premissa
Súmula 7/STJ
fática que as demais anterioridades não integraram o fundamento determinante do ato
impugnado (e-STJ, fl. 340). Alterar essa premissa para considerar que o ato abarcou
decisoriamente todas as anterioridades exigiria o revolvimento do suporte fático-probatório,
vedado na via do recurso especial.
De todo modo, convém registrar que a decisão agravada não desconheceu a
jurisprudência desta Corte sobre a Teoria da Distância, havendo citado os precedentes pertinentes
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
(REsp 1.819.060/RJ
20/2/2020;
REsp
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
.
2.120.527/RJ,
16/4/2024)
Contudo, a aplicação dessa teoria às marcas citadas como subsídio pressupõe, primariamente, o
crivo da autarquia competente. Somente após uma decisão administrativa definitiva rejeitando o
registro com base nessas anterioridades é que surgirá, com plenitude, o interesse de agir para que
o Judiciário revise o posicionamento específico sobre a confusão ou associação indevida com
esses sinais.
A solução adotada — anular o ato viciado e restituir o procedimento ao status quo
para que o INPI prossiga na análise — é a que melhor se harmoniza com o sistema de
ante
controle judicial dos atos administrativos, preservando simultaneamente a inafastabilidade da
jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e a competência técnica da autarquia registral.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56482496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:57
Código de Controle do Documento: a46dbf08-c1ac-4aa8-a371-069fd0c73ed8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.140.062 / RJ
Número Registro: 2024/0151908-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50208626820194025101
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OTICA E JOALHERIA REAL LTDA
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
LARISSA PIEROZAN - RS119468
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO
: OTICA REAL LTDA
ADVOGADO
: MAYCON TRUPPEL MACHADO - SC015911
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OTICA E JOALHERIA REAL LTDA
ADVOGADOS : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608
ALINE SOUZA PERES - RS087050
LARISSA PIEROZAN - RS119468
Documento eletrônico VDA56867497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:37
Código de Controle do Documento: 74740aa8-d9e4-4713-bd69-524350ebac0c

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: OTICA REAL LTDA
ADVOGADO
: MAYCON TRUPPEL MACHADO - SC015911
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:37
Código de Controle do Documento: 74740aa8-d9e4-4713-bd69-524350ebac0c